Tribunal: TJBA
Processo: 0533919-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0533919-12.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRAULIO NASCIMENTO BISPO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONSUMADO E ROUBO TENTADO EM CONCURSO FORMAL. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO E DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA POR SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA E VIOLÊNCIA VERBAL. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS AFETADOS. IMPROVIMENTO DO APELO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c o art. 70, caput, ambos do Código Penal, em razão de abordagem agressiva realizada em via pública contra duas vítimas, com a efetiva subtração do aparelho celular de uma delas e tentativa de subtração em relação à outra, que não portava bens na ocasião. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão nos autos: (i) determinar se a simulação de porte de arma de fogo e o uso de palavras agressivas configuram a elementar de grave ameaça, obstando a pretendida desclassificação do crime de roubo simples para o delito de furto; e (ii) definir se a ação unificada dirigida contra duas vítimas com o intuito de subtrair pertences de ambas caracteriza o concurso formal de crimes ou hipótese de crime único. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes patrimoniais perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia para fundamentar o juízo de certeza penal, especialmente quando coerente com as declarações de policiais e a confissão fática do acusado sobre a subtração. 4. A simulação de porte de arma de fogo pelo agente que põe a mão na cintura acompanhada de violência verbal e xingamentos hostis é meio idôneo e suficiente para incutir fundado temor nos ofendidos, restando caracterizada a elementar da grave ameaça do roubo e inviabilizando a desclassificação para o crime de furto simples. 5. A conduta praticada por meio de ação unificada contra vítimas distintas, ofendendo patrimônios diversos sob o mesmo contexto, tipifica a figura do concurso formal homogêneo de crimes, sendo de todo indiferente para a consumação do roubo tentado em relação a uma delas o fato de o ofendido não trazer pertences passíveis de rapina no momento da investida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. A simulação de porte de arma de fogo, associada ao emprego de xingamentos e palavras agressivas, constitui grave ameaça idônea para a configuração do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação para furto. 2. A prática de subtração patrimonial contra vítimas diversas em um mesmo contexto fático tipifica concurso formal de crimes, ainda que em relação a um dos ofendidos o delito se configure na modalidade tentada pela ausência circunstancial de pertences no momento. Dispositivos relevantes citados: art. 70, caput, art. 155, caput, e art. 157, caput todos do CP. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC: 941083 DF 2024/0323586-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA; STJ, AREsp: 3015979, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/09/2025; TJBA, Classe: Apelação, Processo nº: 0700312-39.2021.8.05.0080, Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO; e STJ, AREsp: 2791895 PA 2024/0427410-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0533919-12.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, interposto por BRAULIO NASCIMENTO BISPO em face do Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.